Tribunal: TJES
Processo: 0002194-20.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NÃO ESPECIFICOU O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
error in judicando
e

Erro de premissa fática
.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que a majoração dos honorários recursais só incidiria nas hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso interposto, nos termos da redação contida no § 11 do art. 85 do CPC, sendo certo que a apelação apreciada por esta Egrégia Câmara foi parcialmente provida.

2.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão já exaurida.

3.
C
ontradição sanável por embargos de declaração é a contradição interna, verificável entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, não abrangendo divergências externas.

4. A embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de error in judicando, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração.

5. É dizer, o suposto vício aventado, é tese alusiva ao próprio entendimento aprovado por este Colegiado, não cuidando, portanto, de premissa fática equivocada.

6. Entende-se por premissa fática equivocada aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou, ainda, a desconsideração de um fato claramente existente.

7
.
A utilização de embargos de declaração para prequestionamento exige a existência de vício formal na decisão embargada,
o que não se observa no caso
. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

8
.
Conquanto os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do mesmo Código, não dispensa a existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

9.
Recurso
desp
rovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGAR PROVIMENTO
aos embargos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória/ES, ____
de ____

de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002194-20.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MORADA DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: MARCELO SERUTE

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NÃO ESPECIFICOU O PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
error in judicando
e

Erro de premissa fática
.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que a majoração dos honorários recursais só incidiria nas hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso interposto, nos termos da redação contida no § 11 do art. 85 do CPC, sendo certo que a apelação apreciada por esta Egrégia Câmara foi parcialmente provida.

2.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão já exaurida.

3.
C
ontradição sanável por embargos de declaração é a contradição interna, verificável entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, não abrangendo divergências externas.

4. A embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de error in judicando, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração.

5. É dizer, o suposto vício aventado, é tese alusiva ao próprio entendimento aprovado por este Colegiado, não cuidando, portanto, de premissa fática equivocada.

6. Entende-se por premissa fática equivocada aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou, ainda, a desconsideração de um fato claramente existente.

7
.
A utilização de embargos de declaração para prequestionamento exige a existência de vício formal na decisão embargada,
o que não se observa no caso
. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

8
.
Conquanto os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do mesmo Código, não dispensa a existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

9.
Recurso
desp
rovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGAR PROVIMENTO
aos embargos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março
de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002194-20.2019.8.08.0030

EMBARGANTE/EMBARGADO
: MORADA DOS IPÊS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

EMBARGADO/EMBARGANTE
: MARCELO SERUTE

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

O
recurso de
embargos de declaração
é o meio processual idôneo para expungir da
decisão recorrida
eventual
obscuridade, contradição
e
omissão
de
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o
órgão
julgador, ou até mesmo
para
expurgá-la da eiva de nulidade por incorrer em qualquer d
as condutas descritas no artigo 489,
§
10, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a
II
, Parágrafo único, incisos I e
II)
.

A partir da leitura do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conclui-se que os embargos de declaração
tem como
função aprimorar a decisão embargada, não sendo o meio próprio para se provocar o reexame de questões decididas.

P
or natureza,
esse recurso
é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais a eles se pode atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

O acórdão embargado
foi ementado nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INICIATIVA DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO – COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE E COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO PREVISTA EM CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PROPORÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa ou culpa do comprador é admitida como razoável a retenção entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, observadas as circunstâncias do caso concreto, com a finalidade de compensar as despesas havidas com a divulgação e comercialização do empreendimento, bem como o pagamento de tributos e encargos eventualmente incidentes sobre o imóvel.

2. A retenção de parte do valor pago tem natureza indenizatória e cominatória, de forma que abrange, portanto, de uma só vez, todos os valores que devem ser ressarcidos ao vendedor pela extinção do contrato por culpa do consumidor e, ainda, um reforço da garantia de que o pacto deve ser cumprido em sua integralidade.

3. O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do contrato de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação (STJ, REsp nº 1.345.331/RS – Tema nº 886).

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu no REsp nº 1.599.511/SP, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.040), pela ‘validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.’ Como não houve destaque do valor devido à comissão de corretagem no contrato avençado entre as partes, sua cobrança é indevida.

5. A despeito de na fundamentação da sentença haver o reconhecimento do direito de retenção de 20% (vinte por cento) da importância paga de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), em sua parte dispositiva determinou-se a retenção de 20% (vinte por cento) das despesas previstas no parágrafo 11.2 da cláusula onze do contrato. Dispositivo da sentença reformado para determinar que a retenção pela apelante seja de 20% (vinte por cento) da importância paga de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).

6. Decaindo o promitente comprador de parte mínima do pedido e tendo a promitente vendedora dado causa ao ajuizamento da ação por se recusar a devolver espontaneamente os valores por aquele pagos, conforme a retenção legal, responde esta pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

7. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, índice previsto no contrato, desde a data de cada desembolso e até o trânsito e julgado e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

8. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

(TJES, Classe: Apelação Cível
n
º
0002194-20.2019.8.08.0030, Relator:
DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL
.

D
os embargos
opostos por Marcelo Serute acerca da omissão do
v.
acórdão, verifica-se
que

não lhe
assist
e
razão,
posto que inexiste a omissão apontada.

É cediço
que a majoração dos honorários recursais só incidiria nas hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso interposto, nos termos da redação contida no § 11, do art. 85, do CPC, sendo certo que a apelação apreciada por est
a Egrégia Câmara
foi parcialmente provida.

Nesse sentido, o c. S
uperior
T
ribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISITOS VERIFICADOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que é apenas devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso. [...] (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 1.849.272; Proc. 2021/0061070-3; RS; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 17/06/2022)

Desse juízo o

entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE – APELAÇÃO FOI PARCIALMENTE PROVIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 – Verifica-se que a irresignação da embargante não prospera, posto que inexiste a omissão apontada, na medida em que a majoração dos honorários recursais só incidiria nas hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso interposto, nos termos da redação contida no §11, do art. 85, do CPC, sendo certo que a apelação apreciada por este Órgão Fracionário foi parcialmente provida.. 3 – Recurso conhecido e desprovido.

Data: 20/Mar/2024

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível

Número: 0009222-82.2017.8.08.0006

Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Consequentemente,
não é possível reconhecer suposta omissão alegada
nos
embargos de declaração.

Nesse contexto, revela-se descabida a pleiteada majoração dos honorários recursais,
motivo pelo qual
nego provimento ao recurso.

Quanto aos
embargos opostos por Morada dos Ipês Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.,
constata
-se, de igual modo, não merecer prosperar.

Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“
O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima
.”

(PONTES DE MIRANDA. Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538). Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399, 400).

E
xtrai-se do acórdão embargado que esta Câmara Cível reconheceu o direito da apelante à retenção do percentual de 20% (vinte inteiros por cento) do valor total pago pelo apelado deve ser mantido, eis que tal percentual servirá, integralmente, de indenização pela utilização do imóvel sem a correspondente contraprestação, bem como de ressarcimento dos custos e encargos suportados.

Subseguindo, esclareça-se que se a tese suscitada pela parte embargante é enfrentada e decidida e, portanto não há contradição e omissão a serem sanadas.

Verifica-se que o acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem,
à unanimidade
, dar parcial provimento ao recurso interposto por Morada dos Ipês Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Destarte, tendo o acórdão se manifestado sobre todas as questões discutidas no recurso de apelação, não há que se cogitar de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A
apontada
contradição
e error
in judicando

no acórdão,
cinge-se na alegação de que

(1)
a decisão foi fundamentada em premissas fáticas equivocadas ao sustenta
r
que o contrato prevê que após 03 (três) parcelas vencidas, poderia ser rescindido, e portanto, não incidiria as penalidades por inadimplência;
(2) a decisão contém omissão por não
apreciar que o
caso dos autos, como demonstrado e sustentado na apelação, não é de simples rescisão contratual e discussão acerca do percentual a ser aplicado para retenção de valores.

A contradição passível de ser corrigida por meio dos embargos de declaração é somente a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada, e não aquela externa, caracterizada pelo contraste supostamente existente entre a decisão e a lei, bem como entre a decisão e outros julgados.

Em todas essas hipóteses,
a
embargante, a título de contradição, verdadeiramente alega que o acórdão julgou de modo alheio à realidade existente nos autos e à lide estabelecida entre as partes litigantes,
vindo a
acarretar a nulidade do
decisum
por ser embasado em premissa fática equivocada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Tais alegações, contudo, não podem justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.

E até mesmo para fins de prequestionamento o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à existência, no acórdão impugnado, de algum dos vícios de omissão, de contradição ou de obscuridade.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente na jurisprudência do STJ:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC/2015.

1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material.

2. A contradição apta a ensejar o emprego dos declaratórios é somente a interna, ou seja, a verificável entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada, e não aquela externa, oriunda de contraste alegadamente existente em face de julgado diverso do embargado [...]”.

(EDcl no AgInt no AREsp 1114315/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes [...]”.

(EDcl no REsp 1602681/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018)

O que pretende
a
embargante é o reexame da causa por este Colegiado, o que é incompatível com a via recursal dos embargos de declaração.

No caso, a
usente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2.
Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021) destaquei

A embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de
error in judicando
, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração.

É dizer que, o suposto vício aventado, é tese alusiva ao próprio entendimento
aprovado
por este Colegiado, não cuidando, portanto, de premissa fática equivocada.

Ora, entende-se por premissa fática equivocada aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou, ainda, a desconsideração de um fato claramente existente.

Assim, a adoção de um entendimento ou outro, ainda que equivocado – segundo a ótica da parte embargante – não acarreta a ocorrência de uma premissa equivocada.

Destarte, o pronunciamento embargado se mostra satisfatoriamente claro e compreensível, não existindo nenhum vício apto a ocasionar o acolhimento da via integrativa em apreço.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOA GRAVO DE INSTRUMENTO – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – TESE DE ERROR IN JUDICANDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O embargante, ao alegar a existência de adoção de premissa fática equivocada, claramente sustenta a ocorrência de error in judicando, vício este que não pode ser aduzido em sede de embargos de declaração. 2. É dizer, eventual ausência de preclusão e respeito ao princípio da dialeticidade recursal, são teses alusivas ao próprio entendimento sufragado por este Colegiado, não cuidando, portanto, de premissa fática equivocada. 3. Recurso desprovido.

Data: 23/Apr/2024

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível

Número: 5009600-58.2023.8.08.0000

Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ademais, importa destacar que
é pacífico o entendimento desta c. 2ª Câmara Cível
quanto à
desnecessidade de que o órgão julgador se manifeste sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada,
vejamos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No agravo de instrumento. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1) O julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 2) Inexiste omissão quando já houver manifestação pelo órgão jurisdicional acerca da matéria tida por violada, razão pela qual não merece provimento os embargos de declaração com fim prequestionatório. 3) Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119018802, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2022, Data da Publicação no Diário: 07/08/2022)

N
ão havendo
portanto,
vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Subseguindo
, em que pese a inexistência de quaisquer dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, reputo que a pretensão de rediscussão da controvérsia não consubstancia, por si só, intuito protelatório.

Conquanto os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do
mesmo Código,

não dispensa
a existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer, con
forme
jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2. É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não
resta
comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Por tais razões,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)